Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CRITÉRIO NORTEADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4.1. No caso, a confissão feita ao policial que efetuou o flagrante foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção, devendo ser reconhecida a presença da correspondente atenuante genérica.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 14; CPP, art. 577. STJ, Súmula 545.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1790736, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1625576, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 06.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1605583, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 18.08.2022.